Tribunal: TJSP
Processo: 1004833-31.2021.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Embargos de declaração. Inconformismo da parte autora relativamente ao termo inicial de juros e correção monetária, além da verba honorária. Esclarecimentos devidos. Quanto aos danos morais, a incidência de juros de mora dá-se a partir do evento danoso (datas dos descontos indevidos - Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Verna honorária sucumbencial

Ementa:
Embargos de declaração. Inconformismo da parte autora relativamente ao termo inicial de juros e correção monetária, além da verba honorária. Esclarecimentos devidos. Quanto aos danos morais, a incidência de juros de mora dá-se a partir do evento danoso (datas dos descontos indevidos - Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Verna honorária sucumbencial recursal fixada em mais 10% do valor da condenação. Sucumbência total a cargo da ré. Embargos de declaração acolhidos.